Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-79.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Negócio jurídico. Validade. Incapacidade do agente. Não demonstrada. Obrigação de não fazer. Danos morais. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento. 1.1 A autora alegou posse legítima de imóvel adquirido por cessão de direitos, e requereu que o espólio do falecido se abstivesse de efetuar parcelamento de IPTU, além de indenização por danos morais. 1.2 A parte ré contestou, alegando nulidade do negócio jurídico por incapacidade do cedente e ausência de escritura pública. 1.3 A sentença reconheceu a invalidade da transmissão do imóvel e julgou improcedente o pedido.
2. A autora interpôs apelação, sustentando validade da cadeia dominial e ausência de incapacidade do cedente à época do negócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a validade do substabelecimento realizado por agente alegadamente incapaz, bem como a possibilidade de condenação em obrigação de não fazer e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença não é extra petita, pois julgou improcedente o pedido com base na invalidade do negócio jurídico, sem conceder pedido diverso.
5. A gratuidade de justiça foi deferida tacitamente à parte ré, diante do pedido não analisado e ausência de impugnação.
6. A cadeia de transmissão dos direitos sobre o imóvel foi demonstrada documentalmente, com substabelecimentos sucessivos até a autora.
7. A alegação de incapacidade do agente não se sustenta, pois não há prova inequívoca de ausência de discernimento à época do negócio. A interdição do falecido se deu apenas em sede de tutela provisória.
8. A ausência de ação autônoma para anulação do negócio jurídico e a inexistência de prova de incapacidade evidente do agente, à época, tornam o negócio presumidamente válido.
9. O pedido de obrigação de não fazer (abstenção de pagamento de IPTU) não merece acolhimento, pois o espólio tem legítimo interesse na quitação da dívida.
10. O pedido de danos morais é improcedente, pois não há ato injusto nem abalo relevante à esfera pessoal da autora.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, CPC, arts. 504, II.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1987096, 0701462-18.2024.8.07.0008, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 22/04/2025. TJDFT, Acórdão 2024663, 0740755-84.2022.8.07.0001, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 30/07/2025, DJe 05/08/2025. TJDFT, Acórdão 1141121, 20171610047947APC, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, j. 28/11/2018, DJe 05/12/2018.